Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-46.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-46.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARICELIA PEREIRA FREITAS - CPF: 396.122.871-04 (RECORRENTE), LILIANE COSTA DE CAMARGO - CPF: 031.197.815-09 (ADVOGADO), LARIANE ELENI ASSUNCAO GENTILIN - CPF: 045.614.211-81 (ADVOGADO), PREFEITURA DE CAMPO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000765-46.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Campo Verde

Recorrido(s):

Maricelia Pereira Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTO EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA NÃO SINALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surge para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

2. Restando evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao Autor, em decorrência da queda da motocicleta.

3. Quanto aos danos materiais, no importe de R$4.851,00, relativo à substituição de peças da moto que danificaram em razão do acidente, restou cabalmente demonstrado nos autos, consoante nota fiscal apresentada, portanto, são devidos.

4. No que se refere ao dano moral, estes também ocorreram na medida em que, devido à queda, o Autor sofreu lesão corporal, fato que por si só causa abalo psicológico, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Consoante se disse, a responsabilidade subjetiva é aplicável quando o Estado, devendo evitar um dano, evitável, omite-se, faltando ao dever legal de agir com diligência, prudência e perícia capazes de empecer a lesão produzida por terceiro ou por fato da natureza. Logo, exime-se de responsabilidade se não houve culpa ou dolo. (Curso De Direito Administrativo, 26a edição, 2009, São Paulo: Malheiros Editores, p. 1004/1005, 1015 - grifo nosso). Prossegue o eminente doutrinador que, nestes casos, é possível a inversão do ônus da prova a fim de viabilizar a pretensão autoral uma vez que seria, para a grande maioria dos litigantes contra o ente público demonstrar tal omissão.
A via de rolamento se trata de bem de uso comum do povo, portanto existe o dever de conservação desta pelo poder público. Não apenas a conservação da via em si, mas também da adequada sinalização, quer seja horizontal e/ou vertical de modo a permitir a segurança no trânsito de pedestres e motoristas.
Tal dever é expresso no art. 21, inciso III do CTB, in verbis: Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: [...] III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; (grifo nosso). As fotos do local (id no 79817857 a 79817860) não indicam a existência de sinalização vertical ou horizontal na aludida avenida. Da responsabilidade subjetiva da administração pública pela omissão. Não obstante, in casu, a parte autora busca indenização em virtude de conduta omissiva imputada ao ente público demandado.”.

6. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores
.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

7.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que condenou o Recorrente pagar a quantia de R$ 4.851,00, a título de reparação por danos materiais e mais o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022